Tribunal: TJDFT
Processo: 0723549-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723549-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA após declínio da competência pelo JUIZO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. De acordo os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de execução de título extrajudicial (0729804-65.2021.8.07.0001) movida por DINIE CORRESPONDENTE BANCARIO E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA em desfavor de PAPELARIA M.R LTDA, MARLON PEREIRA LIMA e RAQUEL ALVES DA SILVA. (ID 37349132 - Pág. 2.) O Juízo suscitado, da 2a Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, declinou da competência em favor de uma das varas de cíveis de Taguatinga - DF expondo que “o ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada, já que nem o exequente nem o executado são domiciliados aqui”. E prossegue: “Os executados têm domicílio em Taguatinga - DF, ao passo que o exequente é sediado em São Paulo - SP, mesmo local da cláusula de eleição de foro”. De outro lado, o Juízo suscitante, da Vara Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, argumenta que a demanda versa sobre direito pessoal, orientada pelo critério da competência territorial, não podendo a competência ser declinada de ofício, conforme entendimento já consolidado na Súmula 33 do STJ. Nos termos do artigo 955 do CPC e do artigo 207, II, do Regimento Interno desta Corte, determinei a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficaram a cargo do juízo Suscitado. (ID 37552553.) Dispensada as informações do suscitado, assim como a oitiva do Ministério Público, por não se tratar de hipótese prevista no artigo 178 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o inciso IV do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando o “recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça”. A despeito dos fundamentos externados pelo Juízo suscitado, a competência territorial, por se tratar de hipótese de competência relativa, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, dependendo de provocação da parte interessada, na forma do que estatui o art. 65 do CPC. Isso porque a competência relativa pode ser prorrogada, se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Incide, pois, a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Nesta esteira, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) É regra geral de que a competência territorial, de natureza relativa, não pode ser declarada de ofício, segundo o que estabelece o art. 65 do novo Código de Processo Civil e orienta a Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 03. Conflito provido para declarar a competência do juízo suscitante da Vara Cível do Paranoá. (07135644320178070000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 1a Câmara Cível, DJE: 24/1/2018.) – g.n. “(...) A discussão acerca do juízo que exerce jurisdição sobre o setor Habitacional Jardins Mangueiral se mostra irrelevante para o deslinde do presente conflito, uma vez que se trata de competência territorial, portanto, relativa, caso em que, ainda que reconhecida a relação de consumo a competência não pode ser declinada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada, nos termos dos arts 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Declarado competente o Juízo Suscitado.” (07013187820188070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Câmara Cível, DJE: 30/5/2018.) – g.n. Assim, não cabe ao julgador determinar o foro onde deve o autor ajuizar a demanda sob a justificativa de ser “vedada a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado”, notadamente porque a legislação processual estabelece normas suficientemente precisas para a hipótese em análise. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea a, do CPC, CONHEÇO DO CONFLITO para declarar competente para processar e julgar o feito o Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (suscitado). Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de julho de 2022 18:13:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador